Tribunal: TJSP
Processo: 0014102-95.2021.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Serviços
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 5.248/19, do Município de Jahu, que "Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar e de válvula anti-retorno na tubulação do sistema de abastecimento de água - Ato normativo que não usurpa atribuição do Chefe do Poder Executivo – Julgamento do mérito ARE-RG 878.911, repercussão geral tema 917 do Colendo Supremo Tribunal Federal –

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 5.248/19, do Município de Jahu, que "Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar e de válvula anti-retorno na tubulação do sistema de abastecimento de água - Ato normativo que não usurpa atribuição do Chefe do Poder Executivo – Julgamento do mérito ARE-RG 878.911, repercussão geral tema 917 do Colendo Supremo Tribunal Federal – "Reafirmação da jurisprudência desta Corte no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1o, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)" – Inocorrência de ofensa à regra da separação dos Poderes – Vício de iniciativa – Inexistência – Rol de iniciativas legislativas reservadas ao Chefe do Poder Executivo é matéria taxativamente disposta na Constituição Estadual.
No caso em testilha, no que diz respeito ao vício de iniciativa, não restou demonstrada violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.
Afere-se, pois, da assertiva constante do Tema 917 – Repercussão Geral -, que expõe o entendimento imperante na Corte Suprema acerca da questão atinente aos limites da competência legislativa dos membros do Legislativo Municipal, que tais limitações hão de ser compreendidas dentro da certa lógica pela qual a iniciativa dos vereadores é ampla, encontrando limites naqueles assuntos afetos diretamente ao Chefe do Poder Executivo, portanto, a ele privativos, quais sejam, a estruturação da Administração Pública; a atribuição de seus órgãos e o regime jurídico de servidores públicos, ainda que as propostas legislativas impliquem em criação de despesas.
Noutro giro, o artigo 2o da lei objurgada prevê que "Os hidrômetros que vierem a ser instalados após a promulgação desta Lei deverão contar com eliminador de ar na tubulação que os antecede, desde que haja solicitação do interessado".
Muito embora a lei não preveja, expressamente, que os custos com as instalações de novos hidrômetros, já contendo o equipamento, recairão à Empresa contratada, é possível antever tal possibilidade, já que, como dito, não houve previsão, como no artigo 1o, §2o, da Lei Municipal, de que as despesas decorrentes correrão às expensas do consumidor.
Seja como for, recentemente, este Colendo Órgão Especial, em caso análogo, decidiu pela inconstitucionalidade da norma, cujo Acórdão de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ademir Benedito, datado de 28 de abril de 2021 (Ação direta de inconstitucionalidade no 2149100-97.2020.8.26.0000).
Continuando, malgrado se trate de controle difuso de inconstitucionalidade, não se pode deixar de ser verificada, no caso concreto, a causa de pedir da ação principal. Precedentes deste Colendo Órgão Especial.
Neste aspecto, constata-se a ocorrência de interferência na fixação do preço público de prestação do serviço, que naquele município é realizada pela Empresa autora.
Ou seja, em novas instalações de hidrômetros, a partir da vigência da lei sobredita, a empresa deverá instalar o equipamento sem qualquer custo para o munícipe, recaindo tal custo, obviamente, à própria, atingindo o equilíbrio econômico-financeiro do próprio do contrato administrativo firmado. Precedente firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2216010-43.2019.8.26.0000.
Arguição parcialmente procedente a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 2o, da Lei Municipal no 5.248/2019, do Município de Jahu.